Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707080-41.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INÓCUA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. NEGATIVA DE EFETIVO PREJUÍZO À RECORRENTE. MERA PROTELAÇÃO. NATUREZA IMPEDITIVA DE CONSTRIÇÃO DOS CRÉDITOS PENHORADOS. NÃO DEMONSTRADA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Nos autos do AGI no 0716853-47.2018.8.07.0000, o agravo de instrumento foi desprovimento, mantendo-se a penhora de valores da agravante e, por consequência, sua legitimidade para sofrer os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica de empresas de um mesmo grupo econômico, emergindo disso a responsabilidade subsidiária da ora agravante. 2. Quanto à alegada nulidade em razão da ausência de intimação da decisão proferida no cumprimento de sentença, verificando-se tratar de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico pela ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC. 3. Os embargos de declaração do exequente, ora agravado, foram providos, o que tornou sem efeito a sentença que extinguia o cumprimento de sentença, mas determinou o prosseguimento do feito. Com a interposição de dois aclaratórios consecutivos pela agravante, ora devedora, tem-se evidente que esta tinha conhecimento de todo o trâmite processual, o que supre a nulidade apontada em razão de ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa. 4. Na hipótese de se considerar nula a decisão atacada, apenas protelaria a realização do pagamento dos créditos do credor, o que implica em violação latente aos princípios processuais da celeridade e da cooperação entre as partes envolvidas na demanda. 5. Ante ao reconhecimento da legitimidade da agravante para figurar na desconsideração da personalidade jurídica e pela ausência de acervo probatório em sentido contrário, não se vislumbra que eventuais valores penhorados se referem a (i) créditos oriundos da venda de unidades imobiliárias, vinculadas à execução da obra, (ii) que seriam utilizados para a execução de obras previstas no TAC firmado com o Poder Público local, e que (iii) a quantia penhorada se refere ao capital de giro, ainda mais considerando que o risco do negócio é de quem exerce a atividade empresarial. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 189, 272, § 2o, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de defeito na publicação de diversos comandos judiciais; b) artigos 8o, 9o e 10, 833, inciso XII, e 854, § 3o, inciso I, todos CPC, alegando cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação quanto à impossibilidade de penhora efetuada em numerário da empresa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 11, 189, 272, § 2o, 280, 281, 8o, 9o, 10, 833, inciso XII, e 854, § 3o, inciso I todos do Código de Processo. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de se reconhecer a nulidade de decisão que determinou a continuidade do cumprimento de sentença sem a regular publicação da intimação, bem como a impossibilidade de a penhora recair sobre valores constritos em razão da sua natureza. A turma julgadora, após detido exame das provas dos autos, decidiu que não houve qualquer demonstração de efetivo prejuízo da recorrente com a ausência de intimação, e que na decisão proferida no AGI 0716853-47.2018.8.07.0000, restou definida a possibilidade e legitimidade de penhora em numerário da empresa, ora recorrente (ID 10162673-Pág. 16). Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003